Tribunal: TJPA
Processo: 0804205-43.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804205-43.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO LUIZ DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO
INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O FEITO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 988 E 485, VIII, AMBOS DO CPC, EM RAZÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO ORA RECORRENTE - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS REQUERIDO NA PETIÇÃO DE DESISTÊNCIA – DECISUM EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CONJUNTA Nº 004/2015/GP/CJRM/CJCI/TJPA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No decisum ora vergastado, esta Relatora extinguiu o feito, nos termos dos artigos 988 e 485, VIII, ambos do CPC, em razão do pedido de desistência formulado pelo ora recorrente, indeferindo o pedido de devolução das custas processuais, requerido na petição de desistência.

2. Observa-se, que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o julgado e o dispositivo utilizados para fundamentar a negativa de restituição das custas processuais, não se aplica ao caso sob análise, uma vez que o artigo 90 do CPC, encontra limite na formação da tríade processual instrutória e só se aplica quando há completa composição do processo, o que não teria ocorrido no caso em questão, tendo em vista que, antes da citação da parte agravada, ocorrera a desistência do recurso.

3. A Portaria Conjunta nº 004/2015/GP/CJRM/CJCI/TJPA, disciplina sobre o procedimento de restituição de taxa judiciária, custas judiciais, despesas processuais e demais receitas recolhidas em favor do Fundo de Reaparelhamento do Tribunal de Justiça do Estado do Para.

4. Em análise detida dos autos, razão não assiste ao recorrente quando afirma que seu pedido de desistência voluntário do recurso foi formulado antes da citação do banco agravado.

5. Na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no recurso de Agravo de Instrumento, restou determinada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões (ID 5143475), o qual transcorreu in albis (ID 5568018).

6. No dia 09.07.2021, o recurso de Agravo de Instrumento foi incluso em pauta para julgamento em plenário virtual a realizar-se no dia 20.07.2021 (ID 5623657), tendo a parte recorrente somente protocolado referida petição de desistência em 12.07.2021, ou seja, após o feito ter sido pautado para o julgamento e não antes de ser realizada a citação do banco agravado, como quer fazer crer o ora agravante, aplicando-se ao presente caso o artigo 7º, inciso V, da Portaria Conjunta nº 004/2015/GP/CJRM/CJCI/TJPA.

7. Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum ora impugnado, uma vez que, se encontra em total consonância com a lei e com jurisprudência.

8. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

tendo como ora agravante
SÉRGIO LUIZ DA SILVA SOUZA
,

e ora agravado
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804205-43.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SÉRGIO LUIZ DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO
INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
SÉRGIO LUIZ DA SILVA SOUZA
, inconformado com a decisão monocrática que extinguiu o feito, nos termos dos artigos 988 e 485, VIII, ambos do CPC, em razão do pedido de desistência formulado pelo ora recorrente, indeferindo o pedido de devolução das custas processuais, requerido na petição de desistência.

Em suas razões, o agravante aduz que por motivos de foro pessoal desistiu regularmente da instrução do recurso de Agravo de Instrumento, tendo sido suspensa a intimação da parte agravada, para compor a lide.

Assevera que como ocorreu a desistência, outra motivação não teria a Relatora que não fosse a homologação de tal pedido, no entanto, o pedido de restituição das custas e despesas processuais antecipadas foi indeferido.

Afirma que o julgado e o dispositivo utilizados para fundamentar a negativa de restituição das custas processuais não se aplica ao caso sob análise, uma vez que o artigo 90 do CPC, encontra limite na formação da tríade processual instrutória e só se aplica quando há completa composição do processo, o que não teria ocorrido no caso em questão, tendo em vista que antes da citação da parte agravada, ocorrera o pedido de desistência do recurso.

Sustenta que a restituição do valor a título de custas é medida que se impõe, no máximo cabendo ao Tribunal a retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor pago, devendo ser devolvida a importância de R$316,16 (trezentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), acrescidos de juros e correção monetária.

Por fim,
requer o conhecimento e provimento ao Agravo Regimental, reformando a decisão monocrática, com o fim de determinar a devolução das custas e despesas processuais requeridas, no importe de R$316,16 (
trezentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), acrescidos de juros e correção monetária, a partir do dia 14.06.2021.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 6616862).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, destaco, que embora haja previsão no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça acerca do cabimento de agravo regimental contra decisão do relator que causar prejuízo ao direito da parte (art. 235, “d”), com base no princípio da fungibilidade, recebo o presente recurso como Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do NCPC.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta Relatora em decisão monocrática extinguiu o feito, nos termos dos artigos 988 e 485, VIII, ambos do CPC, em razão do pedido de desistência formulado, indeferindo o pedido de devolução das custas processuais requerido na petição de desistência.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, entendo necessário trazer ao conhecimento de Vossas Excelências os fundamentos da decisão ora atacada (ID 5998207). Senão vejamos:

“Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SÉRGIO LUIZ DA SILVA SOUZA,
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO
(proc. nº 0821990-85.2021.8.14.0301), indeferiu o pedido para que
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, ora agravado, fosse impedido de ajuizar ação de busca e apreensão do veículo, objeto da garantia fiduciária, bem como a expedição de guias de depósito dos valores incontroversos oferecidos pelo demandante.

Aduz o agravante que o contrato originário previu taxas de juros exorbitantes, taxas de cobranças administrativas, juros sobre juros compostos e outras despesas que oneravam o financiamento bancário, salientando que vinha pagando a importância mensal de R$ 2.741.80 (dois mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), sendo que, com a revisão do contrato, a parcela deveria ficar no valor de R$1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), razão pela qual ajuizou a ação revisional.

Afirma que na ação revisional ajuizada, descreve perfeitamente os motivos de fato e as razões de direito, que ao seu entender são suficientes para suspender, enquanto tramita o processo revisional, a execução da garantia fiduciária, através de busca e apreensão.

Destaca restar demonstrado que efetuou o pagamento de mais de 50% do valor do débito e as parcelas vencidas e a se vencerem no curso da rescisão, pelo valor revisado, na importância de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), que estão sendo depositadas regularmente em juízo, conforme se observa dos ID 25236210 e 25236212.

Assevera restar demonstrado os requisitos para a concessão do pedido de liminar, face a possibilidade do Banco agravado, promover contra si, independentemente da decisão proferida no processo revisional, ação de busca e apreensão.

Por fim, requer a concessão de tutela recursal, com fim de reformar a decisão ora combatida, determinando a suspensão de qualquer ordem de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária, e, no mérito, provimento ao presente recurso, para ratificar a liminar ora requerida.

Coube-me por distribuição, a relatoria do feito (Id nº 5127439).

Indeferido o efeito suspensivo requerido (Id nº 5143475).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme Certidão de Id nº 5568018.

É o relatório
.

Prima facie, a
ntes de adentrar no eventual exame das razões de mérito deduzidas pelo agravante no presente recurso, impõe-se a aferição de seus requisitos de admissibilidade.

Com efeito, analisando os autos, verifica-se que após a determinação para inclusão do presente recurso em pauta de plenário virtual – Id. 5623657, peticionou a parte agravante (Id. 5635579), informando seu desinteresse no prosseguimento do feito, pugnando, assim, pela desistência do presente recurso.

Com efeito, evidencia-se que o pedido de desistência formulado pelo agravante, encontra-se revestido dos requisitos legais sendo dispensável a anuência da parte contrária na hipótese, nos termos dos art. 998 do Código de Processo Civil/2015,
in verbis
:

“
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso
.” (Negritou-se).

Corroborando o entendimento acima esposado vejamos o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO DESCONTOS.
ACORDO. DESISTÊNCIA DO RECURSO
. APELO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO.
Diante do pedido de desistência do recurso, pela autora/apelante, ante a notícia do acordo entabulado entre as partes, resta prejudicada a apreciação do recurso
. RECURSO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO.

(Apelação Cível Nº 70054001532, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 25/07/2014).” (Negritou-se).

No que se refere ao pedido de devolução das custas processuais, razão não assiste ao recorrente, tendo em vista que a
desistência da ação não configura hipótese de recolhimento indevido das
custas
iniciais capaz de ensejar a
devolução
do valor recolhido, conforme se verifica das disposições contidas no artigo 90 do CPC,
in verbis
.

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

No mesmo sentido é o julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CUSTAS JUDICIAIS. 1.
Em que pese a extinção do feito sem a ocorrência da citação da parte contrária, são devidas as custas judiciais, pois o fato gerador de sua incidência é a prestação de serviços de natureza judiciária pelos Órgãos do Poder Judiciário do Estado, fato desencadeado pela simples propositura da ação
, nos termos da Lei Estadual nº 14.634/2014. 2. Conforme o caput do art. 90 do CPC/2015, Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076255736, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 30/05/2018).

(TJ-RS - AI: 70076255736 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 30/05/2018, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/06/2018). (Negritou-se).

Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso em exame, porquanto o pedido de desistência formulado pelo agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
considerando o referido pedido de desistência, julgo extinto o presente feito, nos termos do art. 998 c/c art. 485, inciso VIII, todos do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado
promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora
e
arquivem-se
. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.”

Inconformado com o decisum, o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática que extinguiu o feito, nos termos dos artigos 988 e 485, VIII, ambos do CPC, em razão do pedido de desistência formulado pelo ora recorrente, indeferindo o pedido de devolução das custas processuais, requerido na petição de desistência.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se que o recorrente, fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o julgado e o dispositivo utilizados para fundamentar a negativa de restituição das custas processuais, não se aplica ao caso sob análise, uma vez que o artigo 90 do CPC, encontra limite na formação da tríade processual instrutória e só se aplica quando há completa composição do processo, o que não teria ocorrido no caso em questão, tendo em vista que, antes citação da parte agravada, requereu a desistência do recurso.

A Portaria Conjunta nº 004/2015/GP/CJRM/CJCI/TJPA, disciplina sobre o procedimento de restituição de taxa judiciária, custas judiciais, despesas processuais e demais receitas recolhidas em favor do Fundo de Reaparelhamento do Tribunal de Justiça do Estado do Para.

Vide artigo 2º, da Portaria Conjunta nº 004/2015/GP/CJRM/CJCI:

“Artigo 2º-
Ensejam a devolução de valores, dentre outros, os recolhimentos efetuados nas seguintes hipóteses
:

I-

Por beneficiário da gratuidade dos serviços judiciais;

II-

Em duplicidade, indevido ou em excesso;

III-

Em caso de incompetência de foro, antes da distribuição da petição inicial;

IV-

Para cumprimento da atos não realizados no processo.” (Negritou-se).

Em análise detida dos autos, razão não assiste ao recorrente quando afirma que seu pedido de desistência voluntário do recurso foi formulado antes da citação do banco agravado.

Na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no recurso de Agravo de Instrumento, restou determinada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões (ID 5143475), o qual transcorreu in albis (ID 5568018).

No dia 09.07.2021, o recurso de Agravo de Instrumento foi incluso em pauta para julgamento em plenário virtual a realizar-se no dia 20.07.2021 (ID 5623657), tendo a parte recorrente somente protocolado referida petição de desistência em 12.07.2021, ou seja, após o feito ter sido pautado para o julgamento e não antes de ser realizada a citação do banco agravado, como quer fazer crer o ora agravante, aplicando-se ao presente caso o artigo 7º, inciso V, da Portaria Conjunta nº 004/2015/GP/CJRM/CJCI/TJPA.

Senão vejamos:

“Artigo 7º-
Não haverá restituição de valores nos casos
:

I-

em que o ato processual correspondente houver sido praticado;

II- em que o ato ou diligência foi tornado sem efeito em decorrência de ação ou omissão do interessado;

III- na extinção do feito por julgamento da causa, mesmo nos decorrentes de acordo entre as partes cujo proveito econômico seja menor do que o valor da causa do processo;

IV- de desistência de ação, após a distribuição da mesma, salvo na situação prevista no parágrafo único deste artigo;

V- de desistência de recurso
;

VI- em que se declinar da competência para outro órgão jurisdicional;

VII- em que o recolhimento tiver sido anterior à extinção do crédito.

Parágrafo único. Nas hipóteses de desistência da ação, após a distribuição, caberá restituição apenas dos valores correspondentes aos atos de expedição de mandado que não tenham sido efetuados.” (Negritou-se).

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum ora impugnado, uma vez que se encontra em total consonância com a lei e com jurisprudência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CUSTAS JUDICIAIS. 1.
Em que pese a extinção do feito sem a ocorrência da citação da parte contrária, são devidas as custas judiciais, pois o fato gerador de sua incidência é a prestação de serviços de natureza judiciária pelos Órgãos do Poder Judiciário do Estado, fato desencadeado pela simples propositura da ação
, nos termos da Lei Estadual nº 14.634/2014. 2. Conforme o caput do art. 90 do CPC/2015, Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076255736, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 30/05/2018).

(TJ-RS - AI: 70076255736 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 30/05/2018, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/06/2018). (Negritou-se).,

Com tais considerações, firmo entendimento de que a decisão atacada deve ser mantida, uma vez que se reveste dos requisitos legais e observa a jurisprudência temática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que extinguiu o feito, nos termos dos artigos 988 e 485, VIII, ambos do CPC, em razão do pedido de desistência formulado pelo ora recorrente, indeferindo o pedido de devolução das custas processuais.

É como voto.

Belém /PA, 23 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 30/11/2021